Tribunal: TJBA
Processo: 8048873-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048873-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOANA LAMPANCHE DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÁ GESTÃO DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL POR APOSENTADORIA. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA REPETITIVO 1150 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação à justiça gratuita não prospera, uma vez que a presunção de hipossuficiência não foi elidida.

2. A necessidade da produção de prova é prerrogativa do magistrado (art. 370 e 371 do CPC), e a própria parte Apelante, em réplica, pleiteou o julgamento antecipado, com fundamento nos arts.139, II, e 355, I, ambos do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

3. Conforme o Tema 1150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de valores relativos à conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca do fato lesivo.

4. No presente caso, a ciência inequívoca de supostos desfalques e ausência de correção do saldo depositado na conta PASEP, se deu com o saque do valor, em 01/11/1996, em razão da aposentadoria, expressamente entendido como irrisório, operando-se a prescrição, considerando a presente ação foi ajuizada, somente, em 15/04/2024, após o prazo decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8048873-37.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante

JOANA LAMPANCHE DA SILVA
e

apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).